Tribunal: TJPA
Processo: 0804274-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804274-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSBSTITUIÇÃO DE PENHORA
REALIZADA VIA BACENJUD, POR PENHORA DE BEM IMÓVEL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE E COMPROVAÇÃO DE MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. AUSENTE. DINHEIRO COMO ORDEM PREFERENCIAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A execução deve seguir não apenas visando a menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC/15), mas também deve atender ao interesse do exequente, conforme disposto no art. 797 do CPC/15, razão pela qual deve exequente concordar com a referida substituição, tudo isso, em vista de não lhe causar prejuízos, além de haver comprovação de que a substituição de fato será menos onerosa ao executado.
II-
O
no artigo 835 do Código de Processo Civil aponta o

dinheiro como bem preferencial na ordem estabelecida.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.

Volta-se o recorrente contra a decisão singular que indeferiu o pedido de substituição de penhora, nos seguintes termos:

(...) Desta forma, indefiro o pedido de substituição da penhora realizado pelo executado, assim como, o de levantamento do valor bloqueado, o qual depende de caução suficiente e idônea prestada pelo exequente até que haja o julgamento definitivo dos embargos à execução opostos (...)

Requer o agravante que haja a substituição da penhora em dinheiro, realizada via Bacenjud, por constrição de bem imóvel, alegando que deve prevalecer o Princípio da Menor Onerosidade da Execução.

Afirma que a indisponibilidade de numerário expressivo na sua conta bancária gera uma enorme adversidade ao atendimento de obrigações essenciais em seu funcionamento. Ressalta ser cabível apontar o meio executivo alternativo e eficaz à constrição de dinheiro e que seja menos gravoso ao executado (art. 805 do CPC/15).

Comenta que a garantia imobiliária é plenamente eficaz, e é possível a substituição da penhora em dinheiro pela imobiliária.

Requer a atribuição de efeito ativo, a fim de seja determinada a substituição da penhora pugnada, e por conseguinte, seja liberada a constrição do valor penhorado nos autos. Requer o provimento do recurso.

O efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões ID Num. 6051336.

Os autos vieram a mim conclusos para julgamento.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

É cediço que a concessão dos efeitos da tutela, nos termos requerido, depende da verificação pelo magistrado dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 294
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. (...)

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Nos autos, essas exigências deverão comparecer, de modo a evidenciar o
direito satisfatório a respaldar o requerente, bem como o direito de prova sumária, mas suficiente, tal como deve ser imediatamente amparado.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos,
entendo não estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Vejamos:

A questão posta nos autos, cinge-se acerca da possibilidade de
substituição da penhora, realizada via Bacenjud, por penhora de bem imóvel, considerando, conforme alega o agravante, que a execução deve-se dar de forma menos onerosa ao executado.

Nesse caso, me parece claro a ausência da probabilidade do direito alegado, tendo em vista que a execução deve seguir não apenas visando a menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC/15), mas também deve atender ao interesse do exequente, conforme disposto no art. 797 do CPC/15, que assim dispõe:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Desse modo, o exequente, nesses termos, deve concordar com a referida substituição, tudo isso, em vista de não lhe causar prejuízos, além de, repiso, haver comprovação de que a substituição de fato será menos onerosa ao executado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA COMARCA OFERECIDO EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. RECUSA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE SUPERIOR.1. O Tribunal de origem rejeitou a pretensão de substituição do bem penhorado ao fundamento de que, na forma do preceituado no artigo 15, inciso I, da Lei n. 6.830/80, é correto concluir que em qualquer fase do processo poderá o executado obter a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária. Fora dessas hipóteses, a substituição submete-se à concordância do credor. Tal conclusão encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior, razão por que incide no caso sub judice a Súmula n. 83/STJ.2. Precedentes: REsp 1239090/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2011; AgRg no Ag 1378227/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 14.4.2011; AgRg no Ag 1354656/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15.3.2011; e AgRg no REsp 1117321/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.9.2009.3. Agravo regimental não provido.(

gRg nos EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.380.918 - PR (2010/0207818-8. RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.)

Ademais, o art. 835 do CPC/15 prevê que :

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” se trata de bem preferencial para que se realize a penhora, de modo que a substituição por outro bem depende de prova de onerosidade excessiva, o que, não ficou, cabalmente, demonstrado, no presente caso.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

Agravo de instrumento – ação de cobrança – cumprimento provisório de sentença –
penhora de ativos depositados em conta bancária e de alugueres – pretendida substituição por imóvel - inadmissibilidade - dinheiro como bem preferencial na ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil - inexistência de elementos suficientes à prova da caracterização da onerosidade excessiva - pandemia - crise financeira - agitação que não pode ser assim genericamente levada a efeito como fundamento ao pedido - decisão preservada - recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2052586-48.2021.8.26.0000; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2021; Data de Registro: 29/04/2021)

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2022